Tribunal: TJSP
Processo: 1105972-40.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262772
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1105972-40.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OI S/A, é
apelado CARLA FELDMAN GRABARZ – EIRELI - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1105972-40.2017.8.26.0100 -Voto no 36.394
2
COMARCA DE SÃO PAULO – 34a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
APELANTE: OI MÓVEL S/A (ré)
APELADA: CARLA FELDMAN GRABARZ EIRELI EPP (autora)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO RAUL MÁRCIO SIQUEIRA JÚNIOR
EMENTA:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Abordagem, questionando conduta
de operadora de serviços de telefonia móvel. Suposto
descumprimento contratual: aparelhos, que não teriam sido
entregues, além de falhas em procedimento de portabilidade.
Pleito condenatório (obrigação de fazer e reparação de danos).
Juízo de procedência. Recurso da ré. Desprovimento.
VOTO No 36.394
RELATÓRIO
Conduta imprópria atribuída à operadora de serviços de
telefonia móvel, abordagem condenatória (obrigação de fazer e reparação de
danos), juízo de procedência (fls. 251/255), apela a ré, com matéria preliminar
(ilegitimidade passiva). No mérito, bate-se pela inversão de resultado.
Subsidiariamente, pugna pela redução de valores, que compõem espectro
condenatório.
Resposta recursal, a fls. 293/301.
Parecer de ilustre Procuradora de Justiça indica o
desprovimento do recurso (fls. 315/316).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1105972-40.2017.8.26.0100 -Voto no 36.394
3
FUNDAMENTAÇÃO
Comunicação eletrônica encaminhada por preposto, que
fez intermediar a negociação, nos limites de empresa franqueada, com poderes
para gerir contratação em nome da ré (fls. 30/47), não há falar em ilegitimidade
passiva.
Serviço defeituoso, expondo empresa, consumidora, a
amplo desgaste, apenas em juízo lhe sendo possível corrigir equívoco da
fornecedora (plano de dados com fornecimento de aparelhos, que não foram
entregues, também exposta a cobrança decorrente de falha na portabilidade de
linhas, sob ônus da ré), a hipótese recebeu adequada solução, disciplinando
composição de valores, relacionados à compra de novos aparelhos celulares e ao
pagamento de multa contratual, sem embargo de reprimenda por dano moral,
aqui pelo manifesto desapreço a direitos elementares de cliente, com
arbitramento equânime, à base de cinco mil reais, proporcional à gravidade do
ilícito, também fazendo cumprir relevante alcance pedagógico.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CARLOS RUSSO
Relator